Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-21.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003416-21.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OBERDAN SEGNER - CPF: 651.533.081-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de

Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Restituição de

Valores com Pedido

de

Antecipação da Tutela. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Oberdan Segner, em face da decisão proferida por este relator, o qual conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso-MT, para retificar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento das despesas médicas, oriundas do tratamento médico realizado em decorrência do Coronavírus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na sentença quanto à análise dos documentos apresentados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida analisou detalhadamente os documentos apresentados pelo embargante, concluindo pela obrigação de ressarcimento das despesas médicas.

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na sentença que justifique a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não configurada omissão, contradição ou obscuridade na sentença, são rejeitados os embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Oberdan Segner, em face da decisão proferida por este relator, o qual conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso-MT, para retificar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento das despesas médicas.

Em suas razões, o Embargante faz um resumo dos fatos, em sequência alega que houve contradição na decisão embargada. Afirma a sentença de mérito foi reformada sob o argumento de inexistência de prova acerca da prévia negativa de atendimento em rede pública.

Alega que o Acórdão se mostra contrário às provas produzidas nos autos, as quais afirma serem incontroversas.

Insurge pela observância dos artigos do art. 186 do Código Civil bem como o disposto no art. 927 do Código Civil, o qual define que quem comete ato ilícito fica obrigado a repará-lo.

Consigna também acerca da responsabilização do

ente

público estatal, conforme disposto no artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Alega que houve omissão quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Prequestionamento, às seguintes normas constitucionais

e legais: Direito à vida e à saúde: Art. 5º, caput; art. 6º; art. 196 da Constituição Federal; b) Responsabilidade solidária dos entes federativos: Art. 23, inciso II da CF/88, e Tema 793/STF; c) Dever do Estado de reparar os danos causados por seus agentes: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, art. 186 e 927 do Código Civil; d) LEI N.º 8.080/1990 (LEI ORGÂNICA DA SAÚDE): I. Art. 2º: regulamenta o dever do Estado de garantir as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde; II. Art. 6º: assegura o atendimento integral ao indivíduo em situações de urgência e emergência; III. Art. 7º: princípios e diretrizes do SUS, incluindo a universalidade e equidade no atendimento.

Ao final, requer seja conhecido e acolhido o presente recurso de embargos de declaração.

Devidamente intimado, o embargado – Município de Sorriso-MT apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento recursal, sob o argumento de que a decisão colegiada seguiu entendimento anteriores. (id. 2642011288)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por Oberdan Segner, em face da decisão proferida por este relator, o qual conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso-MT, para retificar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento das despesas médicas.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso. E a contradição, quando houver incompatibilidade entre as premissas adotadas como razões de convencimento pelo órgão judicante ou quando houver incongruência entre a exposição de motivos do decisum e seu conteúdo decisório.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão/contradição na decisão embargada, considerando que a matéria foi devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Claro, longe de ignorar a angústia que passa o paciente e seus familiares, mas, no caso, o ressarcimento de despesas em hospital particular não se mostra devido, notadamente porque o embargante estava na fila reguladora para obter vaga em UTI, a qual constava com 96 pessoas na fila, motivo pelo qual os familiares optaram pela transferência para hospital privado. (Id. 235914182)

Registro que, fartos são os julgados acerca do assunto nesta Câmara de Direito Público. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3º, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública. 2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público. 3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título. 4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3º, também da Lei de Ritos. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado de Mato Grosso é solidariamente responsável pelo atendimento dos hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde. 2. Hipótese dos autos em que parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de ineficiência do serviço público e a necessidade do procedimento adotado. 3. A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular. 4. Ausente prova de negativa da Administração Pública, nem mesmo a efetiva demonstração do conceito médico de urgência/emergência. 5. Não se afigura dos autos um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar imediatamente uma rede particular. 6. A cautela é necessária, pois, em sentido contrário, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira. 7. Responsabilização afastada. Danos materiais e morais não caracterizados. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006533-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus, tendo em vista que o custeio do tratamento em vias particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa. (N.U 1009217-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Assim, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Ademais, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão/contradição, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 )

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025